Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a outra investigada. Inaplicabilidade. Situações distintas. Pandemia. COVID-19. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Genitora de quatro filhos com idades de 6 (seis) anos, 9 (nove) anos, 11 (onze) anos e 12 (doze) anos. O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos e estar grávida de um terceiro filho não lhe garante o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar. Risco de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.